Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746062-19.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Apelação cível interposta por GLAUCEIR SOARES DA SILVA (réu) contra sentença de procedência do pedido proferida pela 7a Vara Cível de Brasília/DF. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos (id 53884618), a parte apresentou petição e documentos (id 54251542 e seguintes). Em decisão de id 54386585, indeferi a gratuidade de justiça ao recorrente e facultei, em cinco dias, a comprovação do pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A decisão não se manifestou no prazo concedido, nem recolheu o preparo (certidão de id 55211978), tornando preclusa a questão recursal. Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator